Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DA RESIDÊNCIA DA INFANTE OU DE QUEM POSSUA SUA GUARDA LEGAL. ARTIGO 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. CARÁTER ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 147, I, estabelece que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, regra que, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, carrega natureza absoluta.
3. Demonstrado nos autos que a residência do menor é diversa daquela em que foi distribuída a ação de guarda, mostra-se acertada a decisão que declarou a incompetência absoluta, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao foro competente.
4. Agravo de instrumento e agravo interno em agravo de instrumento conhecidos e não providos.